Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735998-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE CRISTINA BOMFIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEIRE CRISTINA BOMFIM em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais, e pedido de tutela provisória de urgência em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante aduz que é cliente do Banco Bradesco S.A. há mais de 20 anos e foi vítima de um golpe engenharia social em 21 de julho de 2025, em que, “criminosos, utilizando o número de telefone/WhatsApp institucional do gerente da conta da Agravante, Sr. Thúlio, contataram-na sob o falso pretexto de cancelar um suposto empréstimo fraudulento de R$ 29.000,00”, e que os fraudadores induziram-na a permitir acesso remoto ao seu celular, momento em que “realizaram um empréstimo pessoal de R$ 12.000,00 e utilizaram R$ 1.800,00 do limite do cheque especial da Agravante” e que “o montante total de R$ 13.800,00 foi imediatamente transferido via PIX para contas de terceiros”. Esclarece que “após perceber a fraude, a Agravante entrou em contato com o banco para bloqueio de senhas, registrando Boletim de Ocorrência (B.O. no 128.620/2025-0, ID 244484931), comparecendo à agência onde o próprio gerente, Sr. Thúlio, confirmou que o número utilizado no golpe era seu contato institucional e que outros clientes foram vítimas da mesma. Apesar de todas as providências, o Banco Bradesco negou o ressarcimento dos valores, alegando que as transações ocorreram ’dentro da normalidade’.”. Ressalta a responsabilidade objetiva do banco e a ocorrência de fortuito interno, ante a suposta falha no dever de segurança do banco. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que “sejam imediatamente suspensos os débitos fraudulentos (empréstimo de R$ 12.000,00 e saldo devedor de R$ 1.800,00 do cheque especial), impedindo-se a cobrança de parcelas, juros e outros encargos, e, consequentemente, que o Banco Bradesco S.A. se abstenha de inscrever o nome da Agravante em qualquer cadastro de inadimplentes (SPC, Serasa, etc.) por conta dos referidos débitos, sob pena de multa diária”. No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (ID 75695148). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a tutela antecipada pretendida. Isso por que muito embora haja a afirmação de que se trata de fortuito interno decorrente de suposta falha na prestação dos serviços bancários do réu, a autora declarou que forneceu o acesso remoto de seu celular aos golpistas, o que, em princípio e em tese, infirma a probabilidade do provimento recursal. Dessa forma, ausente o requisito legal, o caso reclama, ao menos nesse momento processual, o indeferimento da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado, para apresentação de resposta no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora